Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0735812-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO DOREIA - CPF: 61139165100, MARIA DE LOURDES GUIMARAES APELADO: MARIA DE LOURDES GUIMARAES, CLAUDIO BISPO DOREIA - CPF: 61139165100, LENY SIMONE TAVARES MENDONCA DESPACHO Intime-se a autora Maria de Lourdes Guimarães para se manifestar sobre a petição ID 60582543 e o documento ID 60582544. Intimem-se as partes, Maria de Lourdes Guimarães, Leny Simone Tavares Mendonca e Claudio Bispo Doreia, para que informem se há interesse na realização de conciliação (CPC 3o § 2o § 3o 6o 139 V). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator